Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025324-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISTELA APARECIDA CAMPOS - CPF: 024.370.261-26 (ADVOGADO), PAULO DIOGO GONCALVES - CPF: 698.671.351-72 (AGRAVANTE), MARCOS DIEGO DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 005.385.391-19 (AGRAVANTE), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (AGRAVANTE), ESTEVINA JOSEFA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 804.551.821-91 (AGRAVANTE), RODRIGO VINICIUS DE MORAES GONCALVES - CPF: 690.658.881-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO GONCALVES JUNIOR - CPF: 086.206.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COLAÇÃO. BEM EXCLUÍDO DA PARTILHA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida nos autos da Ação de Inventário, em que se determinou a exclusão do imóvel do rol de bens do espólio, sob o fundamento de que a nua-propriedade do imóvel havia sido atribuída judicialmente ao filho, em razão de sentença homologatória de partilha no divórcio dos genitores. Os agravantes sustentam que a atribuição do bem ao filho constituiu adiantamento de legítima, razão pela qual o valor do imóvel deveria ser colacionado ao acervo hereditário, ao menos no que toca à parte pertencente ao falecido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a atribuição da nua-propriedade do imóvel ao herdeiro necessário, no contexto da partilha judicial decorrente do divórcio dos pais, configura adiantamento de legítima e, portanto, deve ser objeto de colação no inventário do falecido.

III. Razões de decidir

4. A atribuição da nua-propriedade ao filho, com reserva de usufruto ao genitor, decorreu de liberalidade conjunta dos pais no contexto da partilha de bens do divórcio, não havendo qualquer menção à dispensa de colação.

5. Nos termos do art. 544 do CC/2002, presume-se como adiantamento de legítima a doação feita a herdeiro necessário, quando não expressamente excluída essa intenção.

6. A colação é obrigatória, conforme art. 2.002 do CC/2002, para igualar as legítimas dos herdeiros necessários, sendo irrelevante o fato de o bem não retornar fisicamente ao espólio.

7. Apenas a parte do imóvel correspondente à quota de 50% do falecido deve ser considerada para fins de colação, permanecendo excluída a metade pertencente à genitora, que não integra o polo da sucessão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A atribuição de nua-propriedade a herdeiro necessário, com reserva de usufruto ao genitor falecido, realizada por liberalidade no contexto da partilha de divórcio, configura adiantamento de legítima, quando ausente cláusula expressa de dispensa de colação. 2. A colação deve incidir apenas sobre a parte do bem correspondente à meação do autor da herança.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 544, 1.410, I, 2.002 e 2.003.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível 5001376-49.2021.8.13.0684, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 13.06.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0724340-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 13.10.2023; TJ-MG, Apelação Cível 0032553-18.2013.8.13.0193, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 10.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO DIOGO GONÇALVES E OUTROS,
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, Dra. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão, nos autos da
Ação de Inventário n.o 1044598-13.2023.8.11.0041
, que excluiu o imóvel de matrícula no 35.595 do rol de bens do espólio de Francisco Gonçalves Junior, afastando a necessidade de sua colação.

Os agravantes aduzem, em suma, que a sentença judicial em Ação de Divórcio, que transferiu a propriedade do imóvel ao agravado e o usufruto vitalício ao
de cujus,
não pode ser usada, por si só, para impedir que o imóvel seja considerado como adiantamento da legítima.

Destacam que é importante analisar se a transferência da nua-propriedade representou, na prática, um benefício patrimonial concedido pelo
de cujus
ao herdeiro Rodrigo, em detrimento dos demais herdeiros.

Apontam que a ausência de menção expressa, na decisão de divórcio, sobre a natureza da transferência, não afasta a possibilidade de que tenha havido um adiantamento da legítima. Esclarecem que a lei presume que as transferências patrimoniais de ascendentes para descendentes a título gratuito, constituem adiantamento da legítima, salvo disposição expressa em contrário.

Alegam que se a intenção era beneficiar o herdeiro Rodrigo, concedendo-lhe um bem que, de outra forma, não lhe seria destinado, a transferência deve ser considerada para fins de colação.

Diante dessas considerações, requerem a suspensão imediata dos efeitos da decisão que excluiu o imóvel de matrícula no 35.595 do rol de bens do espólio, alegando que a decisão tem efeitos práticos prejudiciais à isonomia entre os herdeiros e que deve ser suspensa até o julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão impugnada e o desarquivamento dos autos do processo de divórcio n.o 0003912-31.2022.8.11.0041 para verificar se houve liberalidade caracterizadora de adiantamento da legítima.

O recurso é tempestivo e isento de preparo conforme decisão juntada no ID. 303098407.

O pedido liminar foi deferido (id. 304220392).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 310970379).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

(RELATOR)

Colenda Câmara:

Na hipótese, verifica-se que a
Ação de Inventário n.o 1044598-13.2023.8.11.0041
foi proposta por
PAULO DIOGO GONÇALVES E OUTROS
, em razão dos bens deixados por Francisco Gonçalves Júnior.

Na origem, o agravado solicitou a exclusão do imóvel de matrícula n.o 35.595 do rol de bens do espólio de Francisco Gonçalves Júnior, sob a alegação de que este lhe pertence com exclusividade e, portanto, não deve integrar a partilha.

A d. magistrada
a quo
excluiu o imóvel de matrícula no 35.595 do rol de bens do espólio de Francisco Gonçalves Junior, nos seguintes termos:

“(...)Vertendo à análise dos documentos acostados aos autos, tenho que corroboram a alegação do herdeiro impugnante. A certidão de matrícula no 35.595 (ID 179258384) revela que a nua-propriedade do imóvel foi vendida pela COHAB-MT ao Sr. Rodrigo Vinicius de Moraes Gonçalves (R-04-35.595), enquanto o usufruto vitalício foi vendido pela mesma COHAB-MT ao Sr. Francisco Gonçalves Junior, o de cujus (R-05-35.595).

É fundamental observar que ambas as transações foram realizadas em cumprimento a sentença judicial proferida na ação de conversão de separação em divórcio no 199/2002, proferida nesta 3a Vara de Família, conforme expressamente consignado nas averbações da matrícula e na própria sentença de divórcio (ID 183037858).

A referida sentença de divórcio determinou que o imóvel, amealhado durante o convívio conjugal, fosse escriturado para o filho dos divorciandos, Rodrigo Vinicius de Moraes Gonçalves, com usufruto para o autor, Francisco Gonçalves Junior. Tal disposição judicial configura uma partilha de bens decorrente do divórcio, e não uma doação ou adiantamento de legítima do de cujus para o herdeiro Rodrigo.

A distinção é crucial, pois a colação, prevista nos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, destina-se a igualar as legítimas dos herdeiros necessários, trazendo ao inventário os bens recebidos em vida do autor da herança a título de doação. No presente caso, a aquisição da nua-propriedade por Rodrigo e do usufruto pelo de cujus foi uma determinação judicial em um processo de divórcio, visando à divisão do patrimônio do casal, e não uma liberalidade do de cujus que configurasse adiantamento de herança.

Portanto, com o falecimento de FRANCISCO GONÇALVES JUNIOR, o usufruto vitalício que recaía sobre o imóvel de matrícula no 35.595 foi extinto, e a propriedade plena consolidou-se nas mãos do nu-proprietário, Rodrigo Vinicius de Moraes Gonçalves. O imóvel, em sua integralidade, não integra o monte partível do espólio de Francisco Gonçalves Junior e, por não se tratar de adiantamento de legítima, não está sujeito à colação neste inventário.

A manifestação do inventariante (ID 161574932) de que o imóvel "não será objeto de partilha, todavia importará no momento da divisão" é, neste ponto, imprecisa, pois, não sendo parte do monte partível nem objeto de colação, não há que se falar em sua relevância para a divisão da herança do de cujus.

Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada por Rodrigo Vinicius de Moraes Gonçalves (ID 158884945) para determinar a exclusão do imóvel de matrícula no 35.595 do rol de bens do espólio de FRANCISCO GONÇALVES JUNIOR, bem como de qualquer menção a ele como bem a ser conferido à colação nas primeiras declarações.

No mais, determino ao inventariante que renove as certidões fiscais de todas as esferas, a apresentação das Últimas Declarações - excluindo o Imóvel de Matrícula no 35.595, no prazo de 15 dias. (...)” (id. 195914301, originários)

Os agravantes sustentam, em síntese, que a transferência da nua-propriedade do referido bem ao agravado Rodrigo Vinícius de Moraes Gonçalves, ocorrida quando da conversão da separação judicial em divórcio de Francisco Gonçalves Júnior e Maria Auxiliadora de Moraes, configuraria adiantamento de legítima, razão pela qual o imóvel deveria integrar o acervo hereditário e ser levado à colação, a fim de se preservar a isonomia entre os herdeiros.

Requerem, assim, a reforma da decisão agravada e a manutenção do imóvel no rol de bens do espólio, com a devida colação.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
comporta parcial provimento
. Vejamos.

Cinge-se a controvérsia à verificação de se o imóvel de matrícula no 35.595, situado no Conjunto Habitacional CPA II, em Cuiabá/MT, deve ou não integrar o acervo hereditário de Francisco Gonçalves Júnior, falecido em 2020, e ser levado à colação, considerando que sua nua-propriedade foi atribuída ao filho do casal, Rodrigo Vinícius de Moraes Gonçalves, quando da dissolução do vínculo conjugal de seus pais.

Da análise dos autos, nota-se que a certidão de matrícula (id. 310970385) demonstra que, em 2007, a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT, em cumprimento à sentença proferida no dia 21/02/2003 nos autos da
Ação De Conversão De Separação Em Divórcio n.o 199/2002
, transferiu a nua-propriedade do imóvel a Rodrigo Vinícius de Moraes Gonçalves, com a reserva de usufruto vitalício em favor de Francisco Gonçalves Júnior.

A escritura e o registro foram realizados em observância ao acordo homologado judicialmente entre os ex-cônjuges, que, na divisão dos bens amealhados durante o casamento, renunciaram ao imóvel em favor do filho, cada qual renunciando a 50% de sua meação.

Portanto, embora o ato tenha sido formalizado no contexto de uma partilha conjugal, é inegável que a atribuição do bem ao descendente decorreu de uma liberalidade dos genitores,
configurando, na essência, doação com reserva de usufruto, feita em favor de herdeiro necessário
, o que a lei expressamente presume ser adiantamento da legítima (art. 544 do Código Civil).

Nos termos do art. 2.002 do Código Civil, a colação é obrigatória
“para igualar as legítimas dos herdeiros necessários, salvo se o doador expressamente os dispensou dessa colação”.

No caso, não há na sentença de divórcio (id. 310970381 e 310970382) nem na escritura de transferência (id. 310970385) qualquer menção à dispensa de colação. Ao contrário, o instrumento apenas registra o cumprimento da decisão judicial e a atribuição do imóvel ao filho, sem qualquer ressalva quanto à sua natureza sucessória.

Desse modo,
presume-se o caráter de adiantamento de herança
, nos exatos termos da legislação civil, cabendo ao herdeiro beneficiado colacionar o valor do bem recebido,
limitadamente à parte do patrimônio pertencente ao ascendente falecido.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COLAÇÃO DE BEM IMÓVEL C/C RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA -
DOAÇÃO DE ASCENDENTE À DESCENDENTE - ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE COLAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
As doações feitas em vida a herdeiros necessários são consideradas antecipação de legítima e, quando da morte do doador, precisam ser trazidas à conferência para assegurar a igualdade das quotas hereditárias - O direito dos autores à parte na herança está resguardado pelo instituto da colação previsto na Lei Civil, que obriga os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação (art. 2.002, Código Civil de 2002)-
Ausente consignação expressa do doador quanto à dispensa de colação, será considerado parte (antecipação) de herança
.
Assim sendo, o bem deverá ser inventariado e, portanto, levado em conta no momento de montar a cota parte do herdeiro que recebeu o bem - Para a imposição da séria pena civil prevista no art. 1.991 do CC, exige-se a presença de dois elementos: um objetivo - qual seja a ocultação dos bens em si - e outro subjetivo - o ato malicioso do ocultador, o seu dolo, a sua intenção de prejudicar os outros herdeiros. Não demonstrado o dolo por parte da recorrente, deve ser afastada a penalidade prevista no artigo retromencionado - Recurso parcialmente provido . (TJ-MG - Apelação Cível: 5001376-49.2021.8.13 .0684 1.0000.24.215126-4/001, Relator.: Des .(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 13/06/2024, 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2024) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES.
COLAÇÃO. DOAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA.
INTEGRALIDADE DO VALOR. VALOR ESTIMATIVO DO BEM. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1 - Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada
). 2 - Doação. Adiantamento da legítima. Colação. A doação realizada em benefício de um dos filhos,
quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança
, configura adiantamento de legítima, nos termos do art. 544 e 2.002 do Código Civil .
Diante da ausência de indícios de que a genitora da donatária, sem trabalho remunerado e sem patrimônio, tenha contribuído para a aquisição do imóvel, presume-se que a doação de numerário para a aquisição do bem foi feito integralmente pelo pai. A colação abrange a integralidade do valor do imóvel. 4 - Valor da doação. Na forma do art . 2.004 do Código Civil, o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade. Diante da discrepância com a realidade, o reduzido valor atribuído pela escritura pública ao preço do imóvel é substituído pelo valor venal atribuído pela administração tributária, com atualização desde a data do ato de liberalidade. 5 - Agravo interno não conhecido . Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte. (TJ-DF 07243409220238070000 1772856, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 13/10/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO -
ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA - DOAÇÃO FEITA AOS HERDEIROS - DEVER DE COLAÇÃO
- DESCENDENTE NÃO ALCANÇADO PELA LIBERALIDADE - PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS - COLAÇÃO DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DE AUTOMÓVEL - FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS - POSSIBILIDADE - DOAÇÃO DE DUAS FAZENDAS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DE AMBOS OS GENITORES DOS DOADORES - OBRIGAÇÃO DE COLACIONAR METADE DO VALOR DOADO - ALEGAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS PELA DESCENDENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR DAS DOAÇÕES QUE DEVE SER AFERIDO NO ATO DA LIBERALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O princípio da igualdade entre os filhos (art. 227, § 6o, da Constituição Federal), não implica na nulidade da doação realizada pelo ascendente em benefício de apenas alguns dos seus descendentes. Liberalidade que deve ser compreendida como adiantamento de legítima . Dever de colação pelo donatário, quando for aberta a sucessão. Necessidade de equacionamento dos quinhões hereditários.
2 - A dispensa da colação exige, além da observância da legítima, a manifestação expressa de vontade do doador neste sentido
. Precedente do Col . Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
3- O dever de colacionar não prescinde da demonstração de que o herdeiro necessário recebeu valores do acervo hereditário acima do quinhão a que teria direito, em igualdade de condições com os demais herdeiros da mesma classe. 4- Assentada a alienação a título oneroso do automóvel que pertencia ao de cujus por um dos herdeiros, que não comprovou o fato impeditivo do direito dos demais herdeiros da mesma classe que desejam a colação, impõe-se que o produto da venda seja colacionado para o devido rateio .
5- Constatado que a liberalidade foi efetivada por ambos os genitores,
deve ser chamada à colação apenas da metade do que foi doado. Inteligência do art. 2.012, do Código Civil
. Precedentes dest e Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
6- O momento para aferição da norma a ser aplicada quanto aos valores dos bens é a data da abertura da sucessão. Aplicação do direito intertemporal, segundo o qual "Tempus regit actum" . 7- Constatado nos autos que a abertura da sucessão se deu na vigência do Código Civil de 2002, deve ser aplicado o que dispõe o art. 2.004, cuja previsão aponta para a aferição do valor da doação à data da liberalidade, atualizado desde então. (TJ-MG - Apelação Cível: 00325531820138130193, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 10/05/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 14/05/2024) (g. n.)

Assim, considerando que o imóvel integrava o patrimônio comum do casal e que cada genitor possuía 50% do bem (id. 183037856,
originários)
,
apenas a parcela correspondente à metade pertencente a Francisco Gonçalves Júnior deve ser considerada adiantamento de legítima
e, portanto, sujeita à colação no inventário.

Com o falecimento do usufrutuário, o usufruto se extinguiu (art. 1.410, I, do CC), consolidando-se a propriedade plena no nu-proprietário. Contudo, essa consolidação não afasta a obrigação de colacionar, quando demonstrado que a atribuição original do bem representou antecipação de quinhão hereditário.

Em outras palavras, o imóvel não volta ao acervo do espólio, mas
seu valor deve ser considerado para efeito de compensação patrimonial entre os herdeiros, garantindo a igualdade entre as legítimas
.

Diante desse contexto, verifica-se que, ainda que a transferência tenha sido formalizada em partilha de divórcio, o ato refletiu a intenção dos genitores de beneficiar o filho Rodrigo, mediante renúncia conjunta de ambos à totalidade do imóvel, sem previsão de dispensa de colação.

Logo, a decisão agravada merece reforma, devendo o imóvel ser incluído no rol de bens do espólio, para fins de colação parcial, somente quanto à quota de 50% pertencente ao falecido Francisco Gonçalves Júnior, permanecendo excluída a metade que cabia à genitora Maria Auxiliadora, que não é autora da herança em exame.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO DIOGO GONÇALVES E OUTROS
, para reformar a decisão objurgada, incluindo o imóvel de matrícula no 35.595, situado no Conjunto Habitacional CPA II, em Cuiabá/MT, no rol de bens do espólio, para fins de colação parcial, somente quanto à quota de 50% pertencente ao falecido Francisco Gonçalves Júnior.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025